Tribunal: TJES
Processo: 5000134-13.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-13.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: MIRIAN PAULA DA SILVA LOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000134-13.2021.8.08.0064

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE IBATIBA.

RECORRIDO:

MIRIAN PAULA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PERDA DA EFICÁCIA DO ART. 83, §1º §2º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 38/2009 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2010.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5005935-68.2022.8.08.0000
. ADICIONAL DE 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE SEUS VENCIMENTOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança por servidor municipal efetivo c/c obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por
MIRIAN PAULA DA SILVA
em face de
MUNICÍPIO DE IBATIBA
.

Em síntese, a parte autora alega que é professora da rede municipal de ensino, sendo efetiva a partir de 14 de fevereiro de 2008, totalizando mais de 10 anos de tempo de serviço. Ocorre que segundo Lei complementar nº 38 de 2009- Estatuto dos Servidores Públicos, art. 83, o servidor que ingressar no serviço público até 31 de dezembro de 2009, terá direito a um adicional de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o salário base, após completar 10 anos de tempo de serviço. Entretanto, a autora não possui este adicional, diante disso, requer o pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde a data em que completou 10 anos de serviço.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, por conseguinte, determinando a condenação do Município de Ibatiba-ES ao pagamento do adicional de tempo de serviço de 25%, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda, acrescido de juros e correção monetária ex legis, bem como que o devido adicional seja incluso nas próximas mensalidades da autora. JULGO EXTINTO, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Por se tratar de condenação em face da Fazenda Pública, de acordo com o entendimento do STF, em relação à correção monetária deverá ser adotado o índice IPCA e em relação ao juros deverá ser adotado o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Sem custas e honorários de advogado, em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7427635, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de inexistência dos efeitos da revelia à fazenda pública, bem como a suspensão do feito em virtude de ter sido concedida tutela de urgência em ADI suspendendo a lei municipal. Em vista disso, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alega a impossibilidade de se aplicar os efeitos da revelia em face da fazenda pública. Pois bem, é sabido que não se aplica o efeito material da revelia, ou seja, não serão presumidos verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor. Em vista disso, acolho a referida preliminar apenas para afastar os efeitos materiais da revelia.

Ademais, no que diz respeito ao pedido de suspensão do feito, nota-se que o art. 83, §1º §2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009 e da Lei Complementar nº 43/2010 foram declarados inconstitucionais no processo de nº 5005935-68.2022.8.08.0000 (ID nº4599229 da ADI).

Ademais, em sede de modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade, foi atribuído o efeito
ex tunc
, para afastar o recebimento do adicional dos servidores que não recebiam em data anterior a conclusão do julgamento da ADI.

Ao findar, o Acórdão que julgou embargos de declaração, em ID nº 6843065 da ADI, o TJES, declarou:

Logo, a situação dos pagamentos administrativos seguirá assim: (a)
os servidores que receberam o adicional até a data de conclusão do julgamento da ADI não farão reposição estatutária desses valores
; (b)
a partir da conclusão do julgamento da ADI não serão mais feitos pagamentos regulares pela municipalidade, justamente porque o adicional se tornou inconstitucional - resguardados os valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos
. (g.n)

Diante do exposto, entendo que a sentença julgada pelo juízo sentenciante deve ser reformada, suspendendo a eficácia do art. 83, §1º §2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009 e da Lei Complementar nº 43/2010 em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos referidos artigos na ADI nº
5005935-68.2022.8.08.0000
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais, em razão da declaração de inconstitucionalidade do
artigo 83, §1º §2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009 e da Lei Complementar nº 43/2010, na ADI nº
5005935-68.2022.8.08.0000.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)